Tribunal: TCU
Processo: 043.168/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades cometidas na condução de pregão eletrônico destinado à contratação de serviços de enfermagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades cometidas na condução do Pregão Eletrônico 108/2021, lançado com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços de enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem) para o Hospital Central do Exército - HCE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. revogar a medida cautelar determinada por meio do despacho constante à peça 48 dos autos, referendada pelo Acórdão 251/2022-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Hospital Central do Exército que: 9.3.1. exija da Renacoop - Renascer Cooperativa de Trabalho, se assim não o fez, a apresentação do modelo de gestão operacional em rodízio, na forma prevista no edital do Pregão Eletrônico 108/2021, para que possa ser convalidado o contrato decorrente do certame ora em análise (caso não persista o atual impedimento judicial à contratação), a fim de que seja observado o disposto no art. 10, caput , e inciso II, da IN/SEGES/MP 5/2017, segundo o qual "A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer quando, pela sua natureza, o serviço a ser contratado evidenciar: II - (...) que a gestão operacional do serviço seja executada de forma compartilhada ou em rodízio, em que as atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços e as de preposto, conforme determina o art. 68 da Lei no 8.666, de 1993, sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada ou aleatória, para que tantos quanto possíveis venham a assumir tal atribuição" ; 9.3.2. proceda à adequada fiscalização do contrato, com fiel e estrito cumprimento das disposições indicadas na IN/SEGES/MP 5/2017 e normas correlatas a esse tipo de contratação; 9.3.3. informe a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, sobre o cumprimento das determinações indicadas nos subitens precedentes, incluindo a remessa da documentação comprobatória, e sem prejuízo de encaminhar, também, informações atualizadas sobre o procedimento judicial em tramitação na Justiça Federal do Rio de Janeiro - 1a Vara Federal de Duque de Caixas e sobre a eventual efetiva contratação; 9.4. encaminhar esta deliberação à Comissão de Jurisprudência desta Corte, para que avalie a conveniência e a oportunidade de revisitar o entendimento proferido na Súmula TCU 281, à luz das considerações e fundamentos lançados nesta deliberação, somados àqueles já remetidos por ocasião do Acórdão 2463/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Hospital Central do Exército - HCE, à Renacoop - Renascer Cooperativa de Trabalho, e ao denunciante; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.7. autorizar desde logo o arquivamento dos presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo do monitoramento, pela Selog, do efetivo cumprimento desta deliberação.